Tribunal: TJES
Processo: 5002477-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002477-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: M. TALIULI - ME e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002477-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: M. TALIULI - ME, MARUZA TALIULI

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. decisão, por cópia no evento 1262604, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
M. TALIULI - ME
e de
MARUZA TALIULI
, indeferiu “
o requerimento d
e pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis porque o Exequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao Cartório próprio
” e porque “
o requerimento foi apresentado sem que
o exequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização de bens
”, indeferindo também “
o pedido de DOI, haja vista as razões supra
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1262543 o agravante aduz, em síntese, que: I) “
diverso do que foi mencionado no decisum, o Agravante está se utilizando dos sistemas disponíveis a fim de verificar a existência de bens em nome do executado para a satisfação do seu crédito, sendo impedido pela decisão interlocutória vergastada
” (fl. 03); II) “
Não se trata, pois, de medida precoce, mormente se considerado que foi diligenciado de forma exaustiva em todas as pesquisas judiciais disponíveis no sentido de localização de bens. Não se pode compactuar com a suspensão de atos constritivos que lhe são assegurados por lei, com o intuito de obter valores que são devidos pelo executado-agravado, cuja falta gerará prejuízo ao erário
” (fl. 03); III) “
Vê-se, portanto, que o processo objetiva a consecução de um fim, que é a prestação jurisdicional, sendo do interesse do Município que as dívidas sejam solvidas, e, para que tal fato ocorra, é necessário que o credor esteja munido dos meios necessários
” (fl. 04); IV) “
embora seja ônus do agravante realizar diligências para localizar bens do devedor, os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, pois a execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito
” (fl. 04); V) “
A posição jurisprudencial dominante, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a de que as consultas pretendidas são viáveis, ainda que possuam cada qual suas funcionalidades, considerando que são mecanismos conveniados com o Poder Judiciário e levando em conta a cooperação que devem guardar os sujeitos do processo a fim de garantir o cumprimento dos preceitos de efetividade (artigo 6º do CPC), celeridade e segurança jurídica
” (fl. 04); VI) “
A propósito, é possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim
” (fl. 04); VII) “
Vale destacar a indispensabilidade do impulso oficial da tutela jurisdicional, devendo o juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC
” (fl. 05).

A municipalidade agravante não requereu antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e, com fulcro nas afirmações acima expostas, pleiteou tão somente que o recurso seja conhecido e provido para que seja reformada integralmente a decisão recorrida.

Por outro lado, a cópia integral dos autos revela que não houve êxito, no feito originário, na citação da empresa recorrida, sendo que, apesar de efetivada a citação de
MARUZA TALIULI
, sua representante legal, até o momento, esta não se manifestou nos autos.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o voto de Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. decisão, por cópia no evento 1262604, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
M. TALIULI - ME
e de
MARUZA TALIULI
, indeferiu “
o requerimento d
e pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis porque o Exequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao Cartório próprio
” e porque “
o requerimento foi apresentado sem que
o exequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização de bens
”, indeferindo também “
o pedido de DOI, haja vista as razões supra
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1262543 o agravante aduz, em síntese, que: I) “
diverso do que foi mencionado no decisum, o Agravante está se utilizando dos sistemas disponíveis a fim de verificar a existência de bens em nome do executado para a satisfação do seu crédito, sendo impedido pela decisão interlocutória vergastada
” (fl. 03); II) “
Não se trata, pois, de medida precoce, mormente se considerado que foi diligenciado de forma exaustiva em todas as pesquisas judiciais disponíveis no sentido de localização de bens. Não se pode compactuar com a suspensão de atos constritivos que lhe são assegurados por lei, com o intuito de obter valores que são devidos pelo executado-agravado, cuja falta gerará prejuízo ao erário
” (fl. 03); III) “
Vê-se, portanto, que o processo objetiva a consecução de um fim, que é a prestação jurisdicional, sendo do interesse do Município que as dívidas sejam solvidas, e, para que tal fato ocorra, é necessário que o credor esteja munido dos meios necessários
” (fl. 04); IV) “
embora seja ônus do agravante realizar diligências para localizar bens do devedor, os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, pois a execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito
” (fl. 04); V) “
A posição jurisprudencial dominante, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a de que as consultas pretendidas são viáveis, ainda que possuam cada qual suas funcionalidades, considerando que são mecanismos conveniados com o Poder Judiciário e levando em conta a cooperação que devem guardar os sujeitos do processo a fim de garantir o cumprimento dos preceitos de efetividade (artigo 6º do CPC), celeridade e segurança jurídica
” (fl. 04); VI) “
A propósito, é possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim
” (fl. 04); VII) “
Vale destacar a indispensabilidade do impulso oficial da tutela jurisdicional, devendo o juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC
” (fl. 05).

Nesta hipótese, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de execução fiscal (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC).

No que concerne aos requisitos extrínsecos, observo o cumprimento da regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

A demanda originária cuida de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com fulcro na Certidão de Dívida Ativa de nº 002405/2012 (fls. 02/04 do evento 1262595), cujo valor atualizado, até o ajuizamento da ação, se encontrava na ordem de R$ 1.619,81 (mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos).

No caso em exame, o agravante logrou êxito na citação da representante legal da empresa executada, que figura também como parte no processo, mas esta se manteve inerte até o presente momento, inclusive no que pertine à indicação de bens suficientes a garantir a execução.

Em vista disso, o magistrado
a quo
procedeu a diligências aos sistemas Bacenjud e Renajud, tendo localizado um veículo e promovido o registro de restrição judicial (fls. 01/07 do evento 1262599). Expedido o mandado de penhora e avaliação, porém, o Oficial de Justiça certificou que não o encontrou, sendo que
MARUZA TALIULI
o informou que o veículo sofreu capotamento, com perda total e foi vendido para o ferro velho (fl. 12 do evento 1262599).

Diante disso, a Fazenda Pública Municipal pleiteou a expedição de ofícios a cooperativas de crédito, corretoras de valores e demais instituições não bancárias, uma vez que o Bacenjud não as abrange e que, caso infrutífera a diligência, fosse realizada consulta ao Infojud (fl. 13 do evento 1262599).

Apesar de procedida a consulta ao sistema Bacenjud, sem êxito, o magistrado de origem indeferiu nova consulta ao sistema Infojud, solicitando ao agravante que realizasse diligências administrativas (fls. 17/22 do evento 1262599).

Não obstante, o ente público insistiu na realização de pesquisa ao Infojud (fls. 01/02 do evento 1262600), mas a consulta também restou infrutífera (fls. 04/08 do evento 1262600).

Assim, o agravante peticionou nos autos requerendo a realização de busca no Sistema Eletrônico de Imóveis (SREI) e, acaso infrutífera a diligência, a consulta ao sistema Infojud – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) (fl. 01 do evento 126202), o que foi indeferido pela magistrada primeva, sendo que é desse
decisum
que se insurge a parte agravante.

De início, assevero que a atuação do Poder Judiciário deve ser subsidiária, de modo que compete ao credor se valer das tentativas extrajudiciais postas à sua disposição para alcançar informações sobre a situação patrimonial da parte executada, incumbindo ao magistrado indeferir a realização de diligências inúteis, conforme preconiza o artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, observo que o Sistema Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 47/2015, posteriormente revogado pelo Provimento nº 89/2019 que atualmente o regula. Referido mecanismo, consoante se extrai do sítio eletrônico do CNJ, constitui ferramenta extrajudicial que “
tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral
”
1
.

Sobre o mencionado sistema, a Lei nº 13.465/2017 estabelece que “
Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos
”.

Além disso, o mecanismo de pesquisa pode ser acessado diretamente por qualquer interessado, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sendo despicienda a intervenção judicial, de modo que, nesse ponto, merece ser mantida a decisão de origem. Não se pode exigir do Judiciário a promoção de diligências que estão ao alcance do próprio requerente, mormente se considerarmos a existente sobrecarga de serviços cartorários, estes, sim, próprios da atividade jurisdicional.

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA JUDICIAL JUNTO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). Indeferida. Medida que não está sob reserva de jurisdição. Busca de bens que cabe à própria parte, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema de registro eletrônico de imóveis. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJPR; Rec 0072245-90.2020.8.16.0000; Umuarama; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes; Julg. 28/05/2021; DJPR 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis em nome da devedora via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) Visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 3. O acesso às informações constantes do sistema SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. 4. Agravo conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07043.55-11.2021.8.07.0000; Ac. 133.3393; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 14/04/2021; Publ. PJe 28/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito das obrigações. Execução. Incidência das disposições da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Possibilidade. Ausência de obstáculo específico. Expedição de ofício ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis). Indeferimento. Exatidão. Pesquisa que deve ser realizada pelo próprio interessado. Decisão alterada em grau mediano. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AI 2003212-63.2021.8.26.0000; Ac. 14530659; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Beretta da Silveira; Julg. 12/04/2021; DJESP 20/04/2021; Pág. 1530)

O indeferimento, na origem, de diligências ao Infojud – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) com base no fundamento da ausência de incursões extrajudiciais, no entanto, não se revela acertado, sobretudo porque, em outras oportunidades, já foram procedidas consultas pelo juízo aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, os quais, assim como o Infojud – DOI, não são disponibilizados ao público.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa das declarações de operações imobiliárias junto ao Infojud (Infojud. DOI). Diligências/pesquisas anteriores para tentativa de localização de bens da devedora, que resultaram sem êxito. Pesquisa no sistema Infojud-DOI (Declarações de Operações Imobiliárias) que se afigura como medida essencial, no caso, visando à efetividade das decisões judiciais e à rápida solução do litígio. Decisão reformada. (TJSP; AI 2080843-83.2021.8.26.0000; Ac. 14664653; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario A. Silveira; Julg. 26/05/2021; DJESP 28/05/2021; Pág. 3050)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. SREI (SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS). CONSULTA QUE PODE SER REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE. INFORMAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA) E DITR (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL). INFORMAÇÕES FISCAIS. SIGILO. OBTENÇÃO MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Cível - 0008167-53.2021.8.16.0000 - Arapoti - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 31.05.2021)

Ademais, em relação a esses sistemas, especificamente, o c. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes, inclusive sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
, em execução civil ou execução fiscal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II -
Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1184039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

No mesmo sentido, tem se manifestado a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. ONEROSIDADE NÃO VERIFICADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, eis que não garantida a execução. Nos autos da execução procedeu-se a constrição via sistema BACENJUD, determinou a conversão da penhora em depósito e procedeu a transferência do saldo penhorado para conta judicial. 2. O artigo 835 do CPC/2015 coloca o dinheiro em primeiro lugar na ordem de penhora, de modo que o uso do meio eletrônico para localizá-lo é medida preferencial, nos termos do art. 854 do mesmo diploma legal. Não se extrai dos dispositivos legais qualquer condicionamento no sentido de que outros bens, como veículos e imóveis possam prevalecer na ordem de constrição. 3.
A jurisprudência do STJ, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
(sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
4. É certo que a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso para o executado (art. Artigo 805 do CPC/2015), contudo, o princípio da menor onerosidade não legitima o executado ditar as regras do trâmite da execução. O prejuízo deve ser demonstrado. Não se configura ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta corrente. Precedentes do STJ. 5. Se não é possível aferir a garantia da execução afasta-se a possibilidade de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos exatos temos do art. 919, § 1º do CPC. 6. Recurso improvido. (TJES; AI 0003876-44.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 19/03/2019; DJES 27/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE SE LOCALIZAR BENS. AFASTADO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.112.943/MA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em ação de execução fiscal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta pelo sistema INFOJUD pleiteado pelo agravante, a luz da fundamentação de que não foram esgotadas todas as vias necessárias para concretizar a necessidade de sua utilização. 2. Entretanto, verifico que esta merece reforma, uma vez que a decisão objurgada contraria paradigma submetido a sistemática dos recursos repetitivos (RESP nº 1.112.943/MA). 4.
Ainda, o entendimento pela desnecessidade de o credor demonstrar que adotou todas as diligências cabíveis para deferimento da medida para a utilização do sistema INFOJUD se encontra pacífica na jurisprudência.
5. Assim, vejo que a decisão guerreada merece reforma. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0012048-90.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 07/08/2018; DJES 21/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor
. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000830-14.2017.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 12/11/2018; DJES 23/11/2018)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida apenas no que concerne ao indeferimento do pedido de consulta ao sistema Infojud – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias).

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/>. Acesso em 15 jun. 2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL
–
PEDIDO DE PESQUISA
AO SISTEMA ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) E AO INFOJUD – DOI
(DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS)
– CONSULTA AO SREI
QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE

–
DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA TANTO – CONSULTA AO DOI QUE NÃO É DISPONIBILIZADA AO PÚBLICO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – BUSCAS A SISTEMAS SEMELHANTES INFRUTÍFERAS
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O Sistema Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser acessado diretamente por qualquer interessado, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sendo despicienda a intervenção judicial. Não se pode exigir do Judiciário a promoção de diligências que estão ao alcance do próprio requerente, mormente se considerarmos a existente sobrecarga de serviços cartorários, estes, sim, próprios da atividade jurisdicional. Precedentes TJPR, TJDF e TJSP.

2
.
O indeferimento de diligências ao Infojud – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) com base no fundamento da ausência de incursões extrajudiciais, no entanto, não se revela acertado, sobretudo porque, em outras oportunidades, já foram procedidas consultas pelo juízo aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, os quais, assim como o Infojud – DOI, não são disponibilizados ao público. Precedentes TJSP e TJPR.

3
.
Ademais, em relação a esses sistemas, especificamente, o c. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes, inclusive sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
, em execução civil ou execução fiscal. E no mesmo sentido, tem se manifestado a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida apenas no que concerne ao indeferimento do pedido de consulta ao sistema Infojud - DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.